Tribunal: STJ
Processo: 0178437-26.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515770 - RJ (2023/0396872-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RODRIGO ALTENBURG ODEBRECHT CURI GISMONDI -
RJ157228
AGRAVADO
: FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO BANDEIRA ARANTES - RJ085276
LEANDRO BANDEIRA ARANTES - RJ100230
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da inexistência de
violação ao
do CPC e pela aplicação das Súmulas 284 do STF; e 5, 7 e 83
art. 1.022
do STJ.
2. A decisão agravada baseou-se na ausência de impugnação à indicada incidência da
e na fundamentação suficiente do acórdão recorrido.
Súmula 83/STJ
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atende ao princípio da
dialeticidade recursal, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
4. O agravo interno não foi conhecido por não observar o princípio da dialeticidade
recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a parte deve infirmar, nas razões do agravo
interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do
recurso.
6. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52575797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: be047dad-10e3-4195-a31b-a90142ebcaec

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: be047dad-10e3-4195-a31b-a90142ebcaec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515770 - RJ (2023/0396872-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RODRIGO ALTENBURG ODEBRECHT CURI GISMONDI -
RJ157228
AGRAVADO
: FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO BANDEIRA ARANTES - RJ085276
LEANDRO BANDEIRA ARANTES - RJ100230
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da inexistência de
violação ao
do CPC e pela aplicação das Súmulas 284 do STF; e 5, 7 e 83
art. 1.022
do STJ.
2. A decisão agravada baseou-se na ausência de impugnação à indicada incidência da
e na fundamentação suficiente do acórdão recorrido.
Súmula 83/STJ
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atende ao princípio da
dialeticidade recursal, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
4. O agravo interno não foi conhecido por não observar o princípio da dialeticidade
recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a parte deve infirmar, nas razões do agravo
interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do
recurso.
6. Agravo interno não conhecido.

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO contra a decisão que conheceu do agravo para não
Documento eletrônico VDA51608900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:09
Código de Controle do Documento: fcc01d7b-aa80-42be-92e0-e69d85e994ff

conhecer do recurso especial, em razão da inexistência de violação ao
do CPC
art. 1.022
e pela aplicação das Súmulas 284 do STF; e 5, 7 e 83 do STJ.
Em breve releitura dos autos aponto que FSB COMUNICAÇÃO E
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO LTDA ofertou execução de título extrajudicial em face
do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO para pagamento da quantia de R$ 2.661.285,45
(dois milhões, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e
quarenta e cinco centavos).
Os embargos à execução da municipalidade foram acolhidos "para reconhecer
a inexistência de título executivo extrajudicial, extinguindo o processo, com resolução do
mérito, na forma do
do CPC". Declarou "extinta a ação de execução por
art. 487, inciso I,
título extrajudicial em apenso, no 0134938-89.2021.8.19.0001" (fls. 533-536). O acórdão
da apelação do particular não foi provido.
Ocorre, porém, que os segundos embargos de declaração foram acolhidos
para reformar o acórdão vergastado e, na sequência, dar parcial provimento à apelação.
Colho a ementa do acórdão de fls. 1.392-1.402:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
DOCUMENTOS NOVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 - Os documentos novos acostados aos autos, consubstanciados em
relatórios mensais, prestações de contas, notas de empenho e laudos de
aferições, os quais se encontravam em poder exclusivo do Município
executado e a cujo acesso a empresa exequente somente obteve através
do ajuizamento da ação de exibição de documentos – Proc. N. 0843772-
06.2022.8.19.00001 –, contradizem a tese da Edilidade ventilada nos
presentes embargos à execução no sentido da inexistência de obrigação
liquida, certa e exigível a amparar a pretensão executiva.
2 - As notas fiscais que aparelham a execução foram emitidas após
regular aprovação por funcionários da Prefeitura com competência
funcional para tanto, nos termos do contrato administrativo celebrado com
o Município do Rio de Janeiro, e com o devido empenho, previsto na
Clausula Vigésima do instrumento celebrado com a Edilidade.
3 - Logo, não merece guarida a tese ventilada pelo Município embargante
de que o crédito cobrado não repousa em título hábil existente.
4 - Deste modo, não poderia o ente público, tendo em seu poder a prova
da efetiva prestação do serviço e da aferição de sua regularidade,
sustentar a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade da cobrança, o
que, a nosso sentir, revela seu manifesto propósito de causar entrave do
trâmite processual mediante alteração da verdade dos fatos, faltando,
assim, com a ética e a honestidade, o que enseja a aplicação de
Documento eletrônico VDA51608900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:09
Código de Controle do Documento: fcc01d7b-aa80-42be-92e0-e69d85e994ff

penalidade fundada na litigância de má-fé, conforme
inc. II c/c. o
art. 80,
do Código de Processo Civil, que ora se fixa no valor equivalente a
art. 81
1,5% do valor corrigido da causa.
5 - As partes podem convencionar o percentual dos juros de mora e o
se termo inicial, devendo ser aplicadas as regras dos artigos 54 e 55 da
diante da natureza administrativa da contratação.
Lei no 8.666/1993,
6 - Nessa ordem, devem prevalecer os critérios livremente pactuados
pelas partes até o momento da judicialização da questão, vez que, por se
tratar de matéria de ordem pública, a partir da citação do executado os
juros de mora devem acrescer ao valor total devido ao exequente de
acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905 –
STJ) até a entrada em vigor da EC 113/2021, em 09 de dezembro de
2021, quando, então, a compensação da respectiva mora, assim como a
atualização, passam a ser feitas com base na Taxa SELIC, conforme
previsto no
° da EC 113/2021.
art. 3
7 – Acolhimento dos aclaratórios que se impõe para, dando-lhes efeitos
infringentes, reformar o acórdão vergastado e, na sequência, dar parcial
provimento à apelação.

Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 1482-1494.
O recurso especial teve seguimento negado quanto aos Temas 905/STJ e 810
/STF. Foi inadmitido quanto à multa por litigância de má-fé, com base na Súmula 7/STJ,
e quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, I a V, e 1.022, II, do CPC, em razão do
disposto na
Entendeu-se que o acórdão está devidamente
Súmula 83/STJ.
fundamentado, com manifestação clara e coerente do órgão julgador.
A decisão agravada destacou que a fundamentação do acórdão é suficiente
para sustentar a conclusão adotada. A parte recorrente não indicou, de forma clara,
omissão, contradição ou obscuridade relevantes ao deslinde da controvérsia. Também
não impugnou a aplicação da
Em reforço, aplicaram-se as Súmulas 5 e 7
Súmula 83/STJ.
/STJ.
A parte agravante, em síntese, sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 83
/STJ e 284/STF (fls.1727-1731):

[...] que demonstrou de forma clara, quais os pontos omissos,
contraditórios ou obscuros do acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia. Como se viu, os acórdãos do
tribunal local fugiram do enfrentamento de questões essenciais e
basilares, negando jurisdição ao Município, em conduta absolutamente
reprovável, revertendo todos os julgamentos anteriores (sentença de
embargos à execução, negativa de provimento de apelação da
Documento eletrônico VDA51608900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:09
Código de Controle do Documento: fcc01d7b-aa80-42be-92e0-e69d85e994ff

embargada, negativa de provimento dos primeiros embargos de
declaração da embargada) em SEGUNDOS (!!!!) embargos de
declaração, após os primeiros aclaratórios sequer terem sido providos.
[...] a irrelevância e inaplicabilidade dos dois únicos julgados invocados
para dar provimento parcial à apelação, por supostamente darem esteio
ao argumento de que “por se tratar de direito disponível, as partes podem
convencionar o percentual dos juros de mora e o seu termo inicial,
devendo ser aplicadas as regras dos artigos 54 e 55 da Lei no 8.666/1993,
diante da natureza administrativa da contratação”.
Deveria, assim, o acórdão ter reconhecido que com a judicialização da
questão, todo o período de juros de mora deve observar o
o-F da
art. 1
na forma interpretada pelos precedentes obrigatórios (art.
Lei 9494/97
927, III, CPC) firmados pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), ou,
subsidiariamente, que a referida taxa de juros da poupança seja aplicada
ao menos a partir do vencimento do contrato em diante.
Quanto à aplicação de multa pela alegada litigância de má-fé, essa é
flagrantemente indevida, na medida em que os embargos à execução
opostos pela edilidade levaram em conta os elementos trazidos pelo ora
recorrido em seu pleito executório, que apenas (e estranhamente)
conseguiu uma guinada favorável no segundo embargos de declaração
opostos perante o tribunal de origem, naquilo que se deve falar em
nulidade e supressão de instância tendo em vista a ausência de análise
da aludida documentação pelo juízo
.
a quo
O Município demonstrou satisfatoriamente em seu recurso especial que o
que se discute, na verdade, são questões estritamente de direito. Referido
fato foi novamente comprovado em sede de agravo em recurso especial
(item III, C).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 1739-1755).
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC, "na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA51608900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:09
Código de Controle do Documento: fcc01d7b-aa80-42be-92e0-e69d85e994ff

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em face da ausência de impugnação à indicada incidência da Súmula 83/STJ.
A impugnação tardia dos fundamentos da decisão de admissibilidade do
recurso especial, apenas em sede de agravo regimental, não é capaz de desconstituir os
fundamentos da decisão monocrática agravada (AgRg no
relator
AREsp 2.861.656/SC,
Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP- Sexta Turma,
julgado em
DJEN
.
10/6/2025,
16/6/2025)
A respeito da aplicação da
pelo juízo prévio de
Súmula 83/STJ
admissibilidade, em casos análogos, esta Corte entende que "a efetiva impugnação
dessa decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou
que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Tribunal
" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
a quo
AREsp 2.217.188/RJ,
Segunda Turma, DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022)
Ademais, conforme jurisprudência:

[...] inadmitido o recurso especial com base na
não é
Súmula 7/STJ,
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de
provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso
especial que possa justificar o afastamento do óbice processual em
questão (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 1.991.801/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
17/3/2023)

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA51608900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:09
Código de Controle do Documento: fcc01d7b-aa80-42be-92e0-e69d85e994ff

1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do CPC e a Súmula 182 do
art. 1.021,
STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe
12/9/2023,
de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC; e a
não se conhece do agravo interno quando
Súmula 182/STJ,
ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA51608900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:09
Código de Controle do Documento: fcc01d7b-aa80-42be-92e0-e69d85e994ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.515.770 / RJ
Número Registro: 2023/0396872-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01784372620218190001 202324506205
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RODRIGO ALTENBURG ODEBRECHT CURI GISMONDI - RJ157228
AGRAVADO
: FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO BANDEIRA ARANTES - RJ085276
LEANDRO BANDEIRA ARANTES - RJ100230
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RODRIGO ALTENBURG ODEBRECHT CURI GISMONDI - RJ157228
AGRAVADO
: FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO BANDEIRA ARANTES - RJ085276
LEANDRO BANDEIRA ARANTES - RJ100230
Documento eletrônico VDA52502882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: f003e0a5-9d7c-4e8c-b75a-f5901cf8fc41

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: f003e0a5-9d7c-4e8c-b75a-f5901cf8fc41